Tribunal: TJSP
Processo: 2135029-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que determinou a inclusão do advogado no polo ativo da ação, cabendo a ele suportar as despesas do AR ou oficial de justiça – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento do recurso – Pedido de reconsideração formulado pelo agravante que não interrompeu, nem suspendeu o prazo para interposição do recurso – Intempestividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que determinou a inclusão do advogado no polo ativo da ação, cabendo a ele suportar as despesas do AR ou oficial de justiça – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento do recurso – Pedido de reconsideração formulado pelo agravante que não interrompeu, nem suspendeu o prazo para interposição do recurso – Intempestividade recursal verificada – Decurso de mais de 30 (trinta) dias úteis entre a data de intimação da decisão recorrida e a interposição do recurso – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.